Tribunal: TJES
Processo: 0000859-71.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000859-71.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISSAC PRATTI COLLE FIRMINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000859-71.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISSAC PRATTI COLLE FIRMINO, JOSE MARCIO REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogado do(a) APELANTE: GESIANE FERREIRA MARETO - ES31571-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. 2 -
Todas as teses ventiladas pela defesa foram devidamente enfrentadas, sendo que o pedido desclassificatório se reveste de inovação, não havendo portanto qualquer omissão no acórdão proferido.
Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000859-71.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISSAC PRATTI COLLE FIRMINO, JOSE MARCIO REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogado do(a) APELANTE: GESIANE FERREIRA MARETO - ES31571-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
ISAAC PRATTI COLLI
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PROIBIDO – PRELIMINARES – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIDO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – ATENUANTES – POSSIBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Preliminares de nulidade afastada, ausência de prova acerca da aplicação de tortura/agressão e licitude de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa. 3. A exasperação da pena-base mostra-se necessária diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. 4. O
quantum
de redução consiste na discricionariedade do magistrado, devendo ater-se aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Reconhecimento da atenuante de confissão qualificada, portanto, de pequena importância, uma vez que autoria restou comprovada nas demais provas produzidas, motivo pelo qual foi fixada em fração inferior a de 1/6 (um sexto), conforme entendimentos do STJ. 6. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu se dedica à atividade criminosa. 7. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso Parcialmente Provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que não foi apreciada a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 29 da Lei 9605/98.

Pois bem.

Inicialmente, vale esclarecer que em atenta consulta às razões recursais apresentadas pelo apelante, não foi ventilado qualquer pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 29, da Lei 9.605/98, tratando-se de evidente inovação recursal, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DO JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para forcejar o reexame da causa, com base em fundamentos já examinados quando do julgamento do recurso, ou sequer com base em novos fundamentos.
2- Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos Declaratórios revelam-se como meio inadequado para a revisão do julgado."
(Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 044009000173 - Relator Desembargador Antônio José Miguel eu Rosa, “in” Diário de Justiça do Espírito Santo de 18 de abril de 2001).

“Conforme exposto pelo Tribunal de origem, as questões somente foram arguidas nos
embargos
de
declaração
opostos contra o acórdão que julgou a apelação, o que constitui
inovação
inviável de ser examinada por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.(...).” (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 388007 RR 2013/0286180-7
).

Vejamos também a doutrina:

“Omissão é a lacuna ou esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado,
expressamente,
pela parte interessada, merecedor de apelação” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2004, página 917).

Desta feita, afasto o pedido formulado.

Por outro lado, constato que as teses defensivas foram amplamente debatidas quando da prolação do voto condutor do acórdão, restando inequivocamente fundamentados os motivos da condenação do acusado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Brevemente, descreve na denúncia que, no dia 13 de agosto de 2020, na zona rural de Brejetuba/ES, policiais militares realizaram uma operação conjunta com a polícia civil, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão referente ao Processo nº 0000625-74.2020.8.08.0016, dirigindo-se até as residências dos denunciados, posto que havia diversas denúncias de que naquele local ocorria um intenso tráfico de dragas, com a presença de indivíduos armados.

Os denunciados da respectiva operação são Tiago Santos da Silva, Peterson Santos Giro, Isaac Pratti Colle Firmino, José Márcio Reis da Silva, Alberico Jesus Santos e Caylon Antônio Leandro Balbino.

Próximo à casa de Tiago, no meio de uma mata e dentro de uma barraca de camping, foi localizado Peterson, e com ele foram encontrados, 01 (um) tablete de maconha, 127 (cento e vinte e sete) buchas de maconha, 143 (cento e quarenta e três) pedras de crack, 01 (uma) porção de crack, além de diversas armas, incluindo submetralhadora, e muitas munições de diversos calibres.

Em prosseguimento, os policiais adentraram na mata e localizaram uma barraca, estando Isaac em seu interior, portando uma pistola, na qual empreendeu fuga efetuando disparos de arma de fogo contra os policias.

Já no dia 18/08/2020, os policiais lograram êxito em capturar o fugitivo, momento em que Isaac levou os policiais até a mata, local onde ele havia enterrado 01 (uma) espingarda cal. 12, 01 (uma) garrucha cal. 38, além de um cartucho deflagrado e outro intacto cal. 12, marca CBC, onde foram apreendidas.

Além de Isaac, apurou-se ainda o envolvimento de José Marcio, que auxiliava na prática do tráfico, pertencendo à associação criminosa, além dos acusados já citados Tiago, Peterson, Alberico e Caylon, sendo estes últimos quatro, partes do Processo de nº 000671-78.2020.8.08.0016.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi Isaac condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, e José Marcio condenado apenas pela prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com laudo de exame químico (fls. 828/829), as 143 (cento e quarenta e três) pedras de substância bege, pesando 13,9 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina), as 127 (cento e vinte e sete) e 02 (duas) unidades de fragmentos vegetais, pesando respectivamente 88,3 e 959,7 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocannabidiol), e ainda 05 (cinco) unidades de material compacto, de cor bege, pesando 33,7 gramas, correspondem a mais entorpecentes de “crack” (benzoilecgonina).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 08), auto de apreensão (fls. 111 e 182), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 183), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 597/599), boletim de ocorrência (fls. 13/24), termos de declaração (fls. 18/23 e 176/177), senão vejamos:

(...) DURANTE A OPERAÇÃO RECEBEMOS NOVAS DENÚNCIAS DE QUE NA PROPRIDADE ALVO DA OPERAÇÃO CITADA HAVERIA MAIS ARMAS, RAZÃO PELA QUAL RETORNAMOS AO, LOCAL E APÓS DILIGÈNCIAS ENCONTRAMOS UMA ESPINGARDA CAL 12 E UMA GARRUCHA CAL 38 ENTERRADAS EM UMA MATA LONGE DA CASA EM QUE FOI CAPTURADO ISSAC, MAS PRÓXIMO A ONDE ELE MORAVA QUANDO FUGIU. QUE FOI ISSAC QUEM LEVOU OS POLICIAS AO LOCAL EM QUE AS ARMAS ESTAVA ENTERRADAS, POIS ELE AS ENTERROU; QUE ENCERRADAS AS DILIGÈNCIAS CONDUZIMOS OS ENVOLVIDOS PARA A DELEGACIA DE PLANTÃO EM VENDA NOVA, ONDE FÕRAM APRESENTADOS A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS. RESSALTA-SE QUE ISSAC FOI CONDUZIDO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA COM O USO DE ALGEMAS PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA E DA GUARNIÇÃO, O MESMO POSSUIA PEQUENAS ESCOREAÇÕES DECORRENTE DE SUA TENTATIVA DE FUGA (...) (Depoimento do Policial Militar Matheus Faria de Andrade, na esfera policial – à fl. 177).

(...) O DE NOME JOSÉ MÁRCIO REIS DA SILVA QUE TAMBÉM HAVIA SIDO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR OUTRAS EQUIPES, NO MESMO HORÁRIO, FOI ABORDADO EM UMA MOTOCICLETA JÁ CHEGANDO NA CASA DE 'TIAGO DA TORRE", AO QUAL NOS INFORMOU QUE ESTARIA NO LOCAL PARA FAZER COMPRA DE ENTORPECENTES JUNTO A TIAGO E QUE TODOS QUE ALI ESTAVAM VENDIAM, E QUE TODOS SE REVEZAVAM NA SEGURANÇA PORTANDO ARMAS DE FOGO. (...) (Depoimento do Policial Militar Carlos Eduardo Trindade Rodrigues, na esfera policial – à fl. 177).

Importante ressaltar que o depoente acima, em juízo, confirmou todo o depoimento prestado em sede policial, fazendo acrescentar, ainda, que a captura de Isaac foi concretizada com apoio de um helicóptero da Polícia Militar.

Desta forma, ficou comprovado que Isaac guardava na barraca várias armas e munições de calibres diversos, inclusive proibido, além de farta quantidade de drogas, e que José Marcio foi abordado nas apreensões policiais, com o objetivo de avisar ao grupo sobre a operação policial que já estava acontecendo, porém alegando que estaria nos locais apenas para adquirir drogas.

Assim, resta evidente, pela quantidade da droga, armas e munições apreendidas e circunstâncias dos fatos, que os acusados Isaac e José Marcio faziam parte do grupo criminoso que comercializava droga, e que Isaac estava guardando armas e diversas munições, para posteriormente comercializá-las.

Nesse sentido, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Nessa linha, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória. Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "guardar" e “adquirir”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão às defesas, ao pugnarem pela absolvição dos acusados, uma vez que restaram evidenciados que os mesmos traficavam drogas.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório, além do fato de possuírem presunção de veracidade e legitimidade (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação dos mesmos como incursos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, e Isaac ainda incurso no art. 16 da Lei 10.826/03.

Passo à análise, no que se refere ao pedido de revisão da pena-base, quanto ao crime de tráfico de drogas realizado pelo acusado Issac.

Verifica-se no momento de dosimetria da pena, que o magistrado fundamentou muito bem cada circunstancia judicial, com detalhes, vejamos:

A culpabilidade do acusado, em meu sentir, sobrepôs-se ao elemento típico, uma vez que, muito embora não se estar a falar de associação criminosa, tem-se aqui o tráfico em coautoria, restando claro do contexto probatório dos autos exercer este réu papel importante nas decisões da empreitada delitiva, fato que torna sua conduta mais reprovável. Tanto - veja-se - que defendeu com disparos de arma de fogo o ponto de tráfico localizado pela Polícia Militar.

Os antecedentes serão avaliados na segunda fase. Não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos.

Os motivos do crime - o "lucro fácil" - são ínsito ao tipo.

No tocante às circunstâncias do delito, acredito serem desfavoráveis ao acusado. Tratando-se do delito de tráfico, é preciso relembrar serem preponderantes, ex vi do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Este será o local em que ambas serão aquilatadas.

Prontamente, vejo que a natureza da droga apreendidas com o réu: o popularmente chamado "crack" (cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Não obstante, à natureza da droga mais grave apreendida, repiso que o réu fora apreendido (no contexto) outras substâncias entorpecentes, pluralidade esta que reforça a negatividade de seu comportamento.

Com relação à quantidade da substância, entendo que o montante de cunho superior a 1 quilograma de droga figura, para os padrões locais, como grande quantidade de droga, merecendo, uma vez mais, resposta qualificada do Poder Público.

As consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal e serão aquilatadas na terceira fase da dosimetria. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis relevantes.

Cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Isto posto, verifica-se não haver nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça, de modo a ensejar qualquer tipo de alteração na fixação da pena-base aplicado ao acusado.

Por conseguinte, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Em prosseguimento, buscam as defesas pela atenuante da confissão, sendo Isaac em face do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido, e José Marcio quanto ao crime de tráfico de drogas.

No tocante ao acusado Isaac, verifica-se que ele realmente assumiu o porte ilegal das armas, porém alegou ser para fins de caça, ou seja, supostamente estaríamos diante da denominada confissão qualificadas.

O magistrado de primeiro grau não mencionou sobre a atenuante, consequentemente não ofertou tal benesse ao acusado, motivo pelo qual a reconheço em sede de apelação.

Em observância às jurisprudências mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que, por mais que a confissão seja qualificada, ocasionaria a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, desde que seja utilizada como elemento de convicção do julgador. (AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No entanto, em razão da confissão ser qualificada, é justificável a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).

Isto posto, visto ser de pequena importância a confissão para a formação do convencimento do juiz, uma vez que autoria restou comprovada em demais provas produzidas, fixo a redução da pena em fração de 1/8 (um oitavo).

Como o acusado possui a agravante de reincidência, restou fixada pelo magistrado a reprimenda intermediária de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 78 dias-multa.

Aplicando a redução de pena em fração de 1/8, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 68 dias-multa, ausentes causas de diminuição e aumento, torno-a definitiva.

Isto posto, ao acusado Isaac, considerando o concurso material entre os crimes perpetrados, totalizo e reformo o montante para 23 (trinta e três) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 68 dias-multa, quanto aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

Já no tocante a José Márcio, nota-se que o mesmo em momento algum confessou ser autor do crime de tráfico de drogas, alegou apenas ser mero usuário de entorpecentes, o que de pronto afasta-se a incidência da atenuante pleiteada, conforme Súmula 630 do STJ.

A defesa de José Márcio pleiteia ainda pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Constata-se que o acusado não preenche todos os requisitos cumulativos para a concessão da causa de diminuição, visto que o apelante se dedicava à atividade criminosa, e como trouxe o depoimento policial, o mesmo auxiliava Tiago e demais comparsas na prática da mercancia.

A defesa de José Márcio pugna, ainda, pela desclassificação do tráfico de drogas presente no art. 33, para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06, alegando ser mero usuário de entorpecentes.

Como exposto por todo arcabouço processual, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, prontos para a mercancia, o que afasta a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06.

[...]

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.